Tribunal: TJDFT
Processo: 0765725-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALAGAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Sexto Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o requerido, ora recorrente, ao pagamento de R$ 16.621,78 (dezesseis mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos) a título de reparação pelos danos materiais e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. O autor, ora recorrido, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que possui estabelecimento na SRCN 712/713 com abastecimento de água fornecido pela ré. Relatou que no dia 18/08/2021, por volta das 22 horas, houve um vazamento de água na região, que atingiu o seu comércio situado no subsolo da loja comercial. Pontuou que ao chegar no estabelecimento no dia seguinte, a água estava com 1 metro de altura e que o réu compareceu ao local no outro dia, vistoriou e retirou a água acumulada. Asseverou que os eventos lhe causaram prejuízos consistentes na danificação de seus equipamentos, de mercadorias e insumos que tiveram que ser readquiridas e que houve necessidade de reparos na sala comercial, o que o impossibilitou de executar seus serviços durante sete dias. Aduziu que a empresa ré lhe informou que para a reparação dos prejuízos seria necessário apresentar, em uma de suas agências de atendimento, 3 (três) orçamentos para cada um dos equipamentos danificados. Ressaltou que o prazo dado para resposta era de 45 (quarenta e cinco) dias e que após esse período o seu protocolo não constava mais no sistema da requerida. Afirmou ser inviável a obtenção de 3 (três) orçamentos de cada objeto danificado, da rede elétrica atingida e das paredes mofadas, ante o alto custo que isto ensejaria e a logística complexa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45514130). Sem contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da recorrente, na existência do nexo causal entre a atuação do agente e o dano sofrido, no valor da reparação por danos materiais e na existência de danos morais passíveis de indenização.

6. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alegou que contratou a empresa GEO BRASIL para execução dos serviços, devendo ser ela a responsável. Aduziu que o autor não se desincumbiu do ônus da prova do valor do prejuízo sofrido na esfera administrativa e não comprovou o nexo causal entre o ato praticado pelo agente e o dano sofrido. Pontuou que não houve comprovação do valor reclamando a título de ressarcimento por danos materiais, não podendo tal montante ser presumido. Alegou que o autor não apontou especificamente os danos morais sofridos e que, embora possa ter havido chateação com os acontecimentos, que estes não são capazes de gerar grande constrangimento que atinja a honra e a dignidade do autor. Ressalvou que caso não seja este o entendimento, que o valor da indenização a título de danos morais deva ser reduzido a um patamar que não cause enriquecimento ilícito. Ao final requereu o provimento do recurso com a improcedência do pedido.

7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. Conforme relatório de ocorrência de sinistro (ID 45514114) foi constatado pela empresa recorrente o vazamento no pé direito na tubulação de água o que ocasionou o sinistro. Ademais, foi elaborado relatório dos danos suportados com vistoria preliminar e registro fotográfico, bem como a indicação dos equipamentos danificados, sendo a prova produzida nos autos suficiente para comprovar o dano material. Cumpre ressaltar que a autora não impugnou os valores e nem os equipamentos indicados, o que demonstra estar de acordo com o que foi apresentado. Rejeitada a impugnação ao valor da condenação por danos materiais.

9. Na espécie, verificou-se que o ocorrido ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. Os eventos atingiram o local de trabalho do autor, impedindo-o temporariamente de prover-lhe o próprio sustento. A perda ou danificação de quase todo o equipamento do trabalho do autor, autônomo, é capaz de gerar abalo psíquico suficiente a ofender a esfera extrapatrimonial o autor. A situação extrapola o mero aborrecimento.

10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, bem como a especificidade do caso, o montante arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

13. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95